Tribunal: STF
Processo: RE 163280
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
MANDATO JUDICIAL – EXTINÇÃO – SUCESSIVIDADE DE INSTRUMENTOS. A juntada de novo instrumento de mandato - procuração – ao processo, habilitando advogados diversos, não resulta na revogação automática do anterior, continuando os causídicos antes constituídos credenciados à prática de atos em nome do outorgante.